Tribunal: TJDFT
Processo: 0734634-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734634-38.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava (id. 75273036) da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0719629-52.2025.8.07.0007 – id 246293447), que, em demanda revisional, indeferiu a tutela de urgência, ante a inexistência de verossimilhança de abusividade de cláusulas contratuais, bem como que a mera instauração de processo não concede à parte o direito de ter seu nome retirado de cadastros. Alega, em suma, que a taxa de juros efetivamente cobrada é maior que a contratada, o que gera um excedente por parcela de R$ 21,91 e total de R$ 1.314,60, sendo necessário deferir a suspensão da exigibilidade, pois passa por dificuldades financeiras que impactam a sua subsistência. Requer a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade do débito e proibir que o agravado inclua seu nome em cadastros de restrição de crédito. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...) INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por falta dos requisitos do art. 300 do CPC. Isso porque não há probabilidade do direito do autor nem verossimilhança das suas alegações, posto que defende teses revisionais de contrato bancário já superadas pela jurisprudência pacífica dos nosso Tribunais, como por exemplo, limitação da taxa de juros remuneratórios pelos Bancos e capitalização de juros. Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a simples instauração de discussão acerca das cláusulas contratuais não concede à parte o direito de ter seu nome retirado do rol de maus pagadores. (...)” grifos no original A alegação de abusividade de cláusulas contratuais reclama, em princípio, dilação probatória. Ademais, não constato o periculum in mora, pois eventuais quantias pagas em excesso podem ser utilizadas para amortizar a dívida. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 26/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator